Tribunal: TJMT
Processo: 1008678-72.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008678-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA PESTANA - CPF: 931.579.321-87 (AGRAVANTE), W.RODRIGUES DA SILVA - ME - CNPJ: 06.160.946/0001-00 (AGRAVADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA FREITAS SILVA - CPF: 066.294.576-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008678-72.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravante:
Alessandra Pestana

Agravada:
W. Rodrigues da Silva – ME

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – FALHA SANADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio do Pas de nullité sans grief, preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos, mormente pelo fato da parte não poder se beneficiar da própria torpeza.

O c. STJ já se manifestou no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do réu da sentença prolatada na primeira fase da ação de prestação de contas, razão pela qual a súmula 410 do STJ é inaplicável na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008678-72.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravante:
Alessandra Pestana

Agravada:
W. Rodrigues da Silva – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Alessandra Pestana em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move W. Rodrigues da Silva – ME, rejeitou a impugnação apresentada.

Inconformada, a agravante argui, preliminarmente, a nulidade da r. decisão, sob a alegação de que houve ofensa ao quanto disposto no art. 76, do CPC e art. 5º, inc. LV, da CF, ante a ausência de intimação pessoal para a regularização da sua representação processual, ocasionando cerceamento ao seu direito de defesa Segue sustentando, que a súmula 410 do STJ dispõe ser indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para cumprir decisão judicial visando o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 89034972).

As informações foram prestadas (id. 89138541), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 92016953), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1008678-72.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravante:
Alessandra Pestana

Agravada:
W. Rodrigues da Silva – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que W. Rodrigues da Silva – ME ajuizou ação de prestação de contas em desfavor de Alessandra Pestana, tendo a MMª Juíza julgado procedente o feito, para declarar a existência de saldo credor, em favor da autora, no montante de R$ 225.267,82 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IGPM, a partir da citação ocorrida na primeira fase da demanda, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 87725464 – pág. 237/238).

Certificado o transito em julgado da r. sentença (id. 87725464 – pág. 240), a autor requereu o cumprimento de sentença, apresentando a planilha de cálculos com a quantia atualizada de R$ 286.644,60 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) (id. 87725464 – pág. 241/245), razão pela qual a douta magistrada
a quo
determinou a intimação da executada, através do DJE, para realizar o pagamento voluntario da obrigação, nos termos do art. 523, do CPC ou apresente impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, independente de nova intimação (id. 87725464 – pág. 251).

Assim, foi apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença pela executada (id. 87725464 – pág. 252/260), na qual requereu, preliminarmente, a nulidade do feito por irregularidade na sua representação processual, nos termos do art. 76, do CPC, sob a alegação de que seu advogado a representou apenas na apresentação da contestação, inexistindo, assim, qualquer intimação para a devida regularização. No mérito, defende ser indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para cumprir a decisão judicial na ação de prestação de contas, afeta ao pagamento voluntário da obrigação, consoante regra disposta na súmula 410 do STJ.

A d. magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a executada tinha pleno conhecimento de que os poderes do seu patrono se limitavam a apresentação da contestação, afastou a preliminar e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização processual e, no mérito, e rejeitou a impugnação apresentada, sob o fundamento de ser despicienda a intimação pessoal do réu da sentença prolatada na primeira fase da ação de prestação de contas (id. 87725464 – pág. 268/270 e 291/294).

Contra essa decisão se insurge a agravante, arguindo preliminarmente a nulidade da r. decisão, sob a alegação de que houve ofensa ao quanto disposto no art. 76, do CPC e art. 5º, inc. LV, da CF, ante a ausência de intimação pessoal para a regularização da sua representação processual, ocasionando cerceamento ao seu direito de defesa.

Sem razão.
Na verdade, em que pese as alegações da agravante, o certo é que a suposta irregularidade na sua representação processual, já foi devidamente sanado pela mesma (id. 87725464 – pág. 279/280), sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer pre
juízo, tendo em vista a análise, na íntegra, do impugnação ao cumprimento de sentença que apresentou, nos termos do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em qualquer ofensa ao quanto disposto no art. 76, do CPC e art. 5º, inc. LV, da CF.

Dito isso, é cediço que o art. 282, §1º, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1º.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei)

Não obstante, também não é demais ressaltar, que a executada, ora agravante, tinha pleno conhecimento da irregularidade processual alegada, restando evidente que não pode se beneficiar da própria torpeza.

Logo, desnecessário se faz maior delonga, de modo que
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustenta que a súmula 410 do STJ dispõe ser indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para cumprir decisão judicial visando o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da aplicação ou não da súmula 410 do STJ no caso em voga.

À vista disso, a súmula alhures é suficientemente clara ao dispor que
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

In casu
, em que pese as alegações da agravante, o certo é que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do réu da sentença proferida na ação de prestação de contas, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL
.

-
A intimação da sentença que julga procedente o pedido de exigir contas, de que trata o art. 915, § 2º, do CPC, deve ser realizada ao advogado, de modo que é desnecessária a intimação pessoal da parte
. Recurso especial a que se nega provimento.” (
REsp 913.411/SP, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 03.11.2009 – negritei e grifei)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS PRESTADAS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 915, § 2º, DO CPC.

VÍCIO NA INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE PREJUDICADA NA PRIMEIRA OCASIÃO EM QUE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

4.
Não é necessária a intimação pessoal da ré, na segunda fase do procedimento de prestação de contas, ante a ausência de amparo legal
[...]”

(REsp n. 961.439/CE, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.04.2009 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRIMEIRA FASE – PRESTAÇÃO DE CONTASCOM EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 259/STJ - DILAÇÃO DE PRAZO CONCESSÃO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

“A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que é despicienda a intimação pessoal do réu da sentença prolatada na primeira fase da ação de prestação de contas, ...” (Ag no REsp nº 16.906/MG)
.”
(RAC n. 34.576/2018, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.09.2018 – negritei e grifei)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021